Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-36.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Concurso de pessoas e emprego de chave falsa. Prova segura. Materialidade e autoria demonstradas. Qualificadoras devidamente comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Participação de menor importância não configurada. Aplicação da atenuante inominada incabível. Réu Paulo. Pena bem fixada. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Concurso de pessoas e emprego de chave falsa. Prova segura. Materialidade e autoria demonstradas. Qualificadoras devidamente comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Participação de menor importância não configurada. Aplicação da atenuante inominada incabível. Réu Paulo. Pena bem fixada. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Réu William. Redução da pena-base. Afastamento dos maus antecedentes. Reprimenda recalculada. Regime semiaberto mantido. Réu reincidente. Pena de multa. Inviabilidade de redução, eis que fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo tipo penal. Recursos parcialmente providos.